Tribunal: TJSP
Processo: 0001446-43.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Apelações – Furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de fraude – Absolvição por falta de provas – Improcedente – Provas inequívocas de autoria – Dosimetria – Argumentos inidôneos para elevação da pena-base – Redução das sanções – Substituição da pena – Ausência de fundamentação do quantum imposto às reprimendas substitutivas – Redução ao mínimo legal – Recursos aos

Ementa:
Apelações – Furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de fraude – Absolvição por falta de provas – Improcedente – Provas inequívocas de autoria – Dosimetria – Argumentos inidôneos para elevação da pena-base – Redução das sanções – Substituição da pena – Ausência de fundamentação do quantum imposto às reprimendas substitutivas – Redução ao mínimo legal – Recursos aos quais se dão parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001446-43.2018.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
MARCOS GROSSI FERRAZ e ALEXANDRE CARDOSO RODRIGUES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos
apelos para, mantida a condenação, reduzir as penas de ambos os réus para 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 11 (onze)
dias-multa, substituídas ambas as penas privativas de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, e
uma multa no importe de 10 (dez) diárias. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0001446-43.2018.8.26.0540
Comarca: Santo André 3a Vara Criminal
Apelantes: Marcos Grossi Ferraz e Alexandre Cardoso Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n.o 18.281
Apelações Furto qualificado pelo concurso de
agentes e pelo emprego de fraude Absolvição por
falta de provas Improcedente Provas inequívocas
de autoria Dosimetria Argumentos inidôneos
para elevação da pena-base Redução das sanções
Substituição da pena Ausência de fundamentação
do quantum imposto às reprimendas substitutivas
Redução ao mínimo legal Recursos aos quais se
dão parcial provimento.
MARCOS
GROSSI
FERRAZ
e
ALEXANDRE CARDOSO RODRIGUES foram condenados pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Santo André
por infração ao art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal. Marcos foi
apenado com sanção de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e
pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa. Em relação a Alexandre, foi
imposta reprimenda de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa. Em ambos os
casos, as penas privativas de liberdade foram substituídas por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária às vítimas, e
uma multa, no importe de trinta diárias (fls. 278/285).
Apelam os réus. O acusado Alexandre
pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente,
a redução da pena-base ao patamar mínimo (fls. 318/323). O réu
Marcos, por sua vez, pleiteou somente a absolvição em virtude da
insuficiência probatória (fls. 324/326).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
360/362), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos
recursos (fls. 376/382).
É o relatório.
Os acusados foram condenados pois, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias 10 e 11 de agosto de 2018, em agência do Banco Santander, situada
na Rua do Oratório, no 1568, na cidade e Comarca de Santo André,
agindo em concurso, subtraíram, para ambos, mediante fraude, cartões
bancários pertencentes às vítimas Renata Agudo Rufino, Débora do
Carmo e Laura Mingorance Boldrini (fls. 148/152).
Conforme a denúncia, no dia 12 de
agosto de 2018, policiais militares compareceram à mencionada agência
bancária em razão da presença de dois indivíduos suspeitos no local. Ao
lado destes foi encontrada uma carenagem que guarnece um dos caixas
eletrônicos, encostada à parede e, em sua posse, cartões bancários de
titularidade de mulheres. Também foi encontrada a chave de um veículo,
dentro do qual os policias localizaram mais nove cartões bancários, a
quantia de mil reais e uma máquina de cartão de crédito.
Contatadas, as ofendidas narraram terem
sido vítimas do mesmo “golpe”: compareciam à agência bancária,
inseriam seus cartões no caixa eletrônico e a máquina os retinha,
exibindo a mensagem de que receberiam novos cartões em suas
residências. Posteriormente, verificavam movimentações financeiras em
suas contas bancárias que não haviam realizado.
Pois bem.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio dos boletins de ocorrência (fls. 09/12, 52/53 e 57/58), do auto
de exibição e apreensão (fls. 13/15) e da prova oral coligida.
Em que pesem as alegações defensivas, a
autoria é inconteste.
Em juízo, a ofendida Renata Agudo
Rufino forneceu relato idêntico à versão apresentada em sede
extrajudicial (fl. 05), narrando que, ao tentar realizar saque no caixa
eletrônico teve o cartão retido e ligou ao banco para solicitar o bloqueio,
tendo sido orientada a realizar boletim de ocorrência quanto ao ocorrido.
Assim, compareceu à delegacia e, enquanto aguardava pelo delegado, se
deparou com um policial na posse de diversos cartões apreendidos, do
Banco Santander, dentre os quais aquele que lhe pertencia. Ademais, no
extrato de sua conta, havia um saque no valor de mil reais, cujo código
era o mesmo que constava em um papel encontrado na posse dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acusados. Apenas visualizou os réus na viatura, mas não reconheceu o
apelante Marcos em juízo. Por fim, o banco a ressarciu dos prejuízos
sofridos, que atingiram mais de três mil reais. (fls. 291/294).
Outrossim, a vítima Debora do Carmo,
confirmando seus relatos extrajudiciais (fl. 54), esclareceu ter inserido
seu cartão no caixa eletrônico que, após exigir que digitasse senhas e seu
CPF, “engoliu” o cartão e exibiu a mensagem “seu cartão está
bloqueado, você vai receber outro em três dias”. A declarante
imediatamente percebeu que havia caído no “golpe do chupa cabra” e
foi até o estacionamento onde deixara o carro para telefonar à polícia.
Nesse meio tempo, embora ainda não soubesse, já haviam efetuado
operações financeiras com seu cartão. Minutos depois, a declarante
voltou ao local, onde chegaram dois policiais militares, que
desmontaram a máquina, mas orientaram a declarante a não fazer
boletim de ocorrência e a apagar as fotos que havia tirado do caixa
eletrônico. Considerando estranha a situação, a ofendida voltou à
agência no dia seguinte e verificou que novamente haviam instalado o
“chupa cabra” no caixa eletrônico. Assim sendo, tirou novas fotos,
compareceu à delegacia e realizou o boletim de ocorrência. Por fim, foi
ressarcida pelo banco quanto ao prejuízo sofrido (fls. 295/299).
Por
sua
vez,
a
ofendida
Laura
Mingorance Boldrini, em solo policial, também relatou que seu cartão
ficou retido no caixa eletrônico, ocasião na qual um indivíduo presente
no local lhe ajudou a bloqueá-lo. A declarante acreditou ter obtido êxito
na operação, mas acabou notando movimentações financeiras em sua
conta que não haviam sido feitas por ela. Assim, compareceu à delegacia
e reconheceu fotograficamente os acusados como as pessoas que lhe
ofereceram ajuda (fl. 59). Em juízo, porém, narrou não ter presenciado
os fatos, pois foi sua filha quem utilizava o caixa eletrônico na data dos
fatos, enquanto a declarante aguardava no carro, e foi à sua filha que um
indivíduo ofereceu ajuda para bloqueio do cartão (fls. 300/303).
Por outro lado, os policiais militares
Daniel Rudney Soares Amelio e Rodrigo Rosa Affonso, em confirmação
a seus depoimentos extrajudiciais (fls. 03/04), esclareceram terem
recebido ocorrência via COPOM acerca de dois indivíduos mexendo em
caixas eletrônicos em atitude suspeita. Compareceram à agência bancária
e lá abordaram os réus, na posse de cartão bancário de titularidade de
uma mulher. Os acusados explicaram que haviam comparecido ao local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ônibus e um deles relatou que realizava um saque em nome de sua
namorada. Todavia, em revista pessoal aos réus, os policiais
encontraram a chave de um automóvel e, ao revistar o veículo,
encontraram diversos cartões bancários no painel, um dos quais
acompanhado da respectiva senha e extrato bancário. Também
apreenderam no carro uma máquina de cartões de crédito, razão pela
qual levaram os acusados à delegacia, onde uma das vítimas identificou
seu cartão dentre aqueles apreendidos. Por fim, o policial Rodrigo
reconheceu o réu Marcos em juízo (fls. 304/310).
Quanto ao apelante Marcos, embora
silente em solo policial, negou a autoria em juízo, alegando que estava
na companhia de seu amigo Alexandre “indo jogar bola” quando este
parou na agência bancária para sacar dinheiro utilizando o cartão de sua
esposa, Aline Góes. Quando deixavam o local foram abordados pelos
policiais e levados até a viatura, sob o pretexto de que cartões bancários
haviam sido encontrados no carro de Alexandre (fls. 310/313).
O
acusado
Alexandre,
por
fim,
permaneceu em silêncio na delegacia de polícia e restou revel em juízo.
À luz das provas expostas, percebe-se
que a negativa do réu Marcos restou isolada nos autos e dependeria da
implausível presunção de que os policiais militares o incriminaram sem
nenhum motivo.
Os
policiais
militares
apresentaram
narrativas detalhadas e uníssonas, tendo esclarecido que os acusados se
contradisseram quanto a não terem comparecido à agência bancária de
carro. Ademais, noticiaram terem encontrado os cartões bancários em
local visível do automóvel, afastando a possibilidade de que qualquer
dos réus desconhecesse a presença das rei.
Tais
relatos
foram
fartamente
corroborados pela narrativa das vítimas, que embora não tenham
presenciado o momento no qual os acusados adulteraram o caixa
eletrônico noticiaram terem sofrido o mesmo tipo de “golpe”, dias antes
à apreensão dos cartões bancários, dentre os quais se encontrava aquele
pertencente à ofendida Renata.
Portanto,
as
circunstâncias
fáticas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstradas pelos elementos probatórios acostados aos autos torna
certa a autoria dos crimes de roubo, sendo igualmente indubitável que os
acusados atuaram em concurso de agentes e mediante fraude, eis que
adulteravam os caixas eletrônicos de forma imperceptível para as
vítimas, que apenas inseriam seus cartões na máquina por não terem
qualquer ideia da adulteração.
Sanadas
as
questões
referentes
à
imputação, passo ao exame da dosimetria.
Na primeira fase, a pena-base foi
aumentada em 1/4 para o réu Marcos, em razão dos maus antecedentes, e
em 1/6 para o acusado Alexandre porque “evidente sua imersão no
mundo do crime” e ante a prática da conduta em plena luz do dia, no
interior de agência bancária. Visto isto, entendo que ambas as operações
merecem reparo.
Quanto
aos
maus-antecedentes
de
Marcos, nenhuma das folhas de antecedentes acostadas aos autos noticia
qualquer condenação, mas tão somente a extinção da punibilidade em
relação ao crime de estelionato, por meio de decisão datada de 28 de
novembro de 2011 (fls. 153/154), portanto, não há qualquer condenação
apta a configurara a circunstância negativa.
No que tange ao réu Alexandre, sua
“evidente imersão no mundo do crime” não se encontra apoiada em
qualquer elemento concreto, tendo em vista sua primariedade e ausência
de maus antecedentes, tratando-se de argumentação genérica e, portanto,
inidônea. Ademais, a prática do crime durante o período diurno e no
interior de agência bancária são meros aspectos fáticos do
comportamento concreto que, por si só, não denotam nenhum aumento
da reprovabilidade implícita da conduta.
Portanto, de rigor fixar ambas as penas-
bases no patamar mínimo.
Ausentes agravantes ou atenuantes, na
terceira fase a reprimenda foi aumentada em 1/6, em virtude da
continuidade delitiva, operação que há de ser preservada, tendo em vista
que, no período que delimita a acusação, os acusados praticaram ao
menos os três furtos que ora se apuram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, fixo a pena em 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 11
(onze) dias-multa, para ambos os réus.
Quanto
ao
regime
inicial
de
cumprimento de pena, há que ser preservado o regime aberto.
No
que
tange
à
substituição
das
reprimendas corporais, o d. juiz a quo decidiu pela aplicação de
prestação pecuniária no valor de 06 (seis) salários mínimos, para
Marcos, e 09 (nove) salários mínimos, para Alexandre, partilhados
igualitariamente entre as ofendidas, além de multa, no importe de 30
(trinta) diárias.
Todavia, o magistrado não fundamentou
sua escolha pelo quantum pecuniário aplicado, sendo impossível saber o
critério que pautou a reprimenda e tampouco se é condizente com a
condição econômica dos apelantes. Dessa forma e em atenção ao fato de
que nenhuma das vítimas sofreu qualquer prejuízo patrimonial, eis que
foram ressarcidas pela instituição financeira, há que se reduzir as penas
substitutivas ao patamar mínimo, qual seja: prestação pecuniária no
valor de 01 (um) salário mínimo, e multa no importe de 10 (dez)
diárias, em relação a ambos os apelantes.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos apelos para, mantida a condenação,
reduzir as penas de ambos os réus para 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, substituídas ambas as penas privativas de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor
de 01 (um) salário mínimo, e uma multa no importe de 10 (dez)
diárias.
Amable Lopez Soto
relator